Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-05.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RELATÓRIO Por meio da petição sob ID 17761445, o apelante manifestou-se pela manutenção de seu interesse recursal, uma vez que ainda há débitos tributários remanescentes. Aguarde-se a sessão de julgamento já designada. Brasília/DF, 5 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006